Tribunal: TJDFT
Processo: 0703312-83.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por GORETH BRITO MACIEL DE LIMA, contra acórdão de ID – 15631089. De acordo com as razões recursais, a embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo ID – 15913166. Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se CONDOMINIO MANSÕES ENTRELAGOS, para responder aos embargos de declaração. Publique-se; intime-se. Brasília – DF, 12 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator